Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701891-38.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA AGRAVADO: OTICA MORRO DA CRUZ LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA (CBO), contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública (0708767-07.2025.8.07.0012), no qual contende com OTICA MORRO DA CRUZ LTDA. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência nos termos seguintes: “Vistos. Trata-se de Ação Civil Pública c/c Obrigação de Não Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência ajuizada pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) em face de Ótica Morro da Cruz Ltda, ambos devidamente qualificados nos autos. O autor, entidade associativa médica, alega que tomou conhecimento, por meio de denúncia, de que a requerida vem praticando condutas ilegais ao ofertar e realizar exames de vista ao consumidor, em desacordo com a legislação vigente. Sustenta que a requerida divulga amplamente, em redes sociais e placas publicitárias, a oferta de exames de vista, induzindo o consumidor a erro e aproveitando-se de sua vulnerabilidade. Alega que tais práticas violam os Decretos no 20.931/32 e no 24.492/34, que regulam o funcionamento de estabelecimentos óticos, vedando expressamente a realização, indicação ou publicidade de exames de vista por óticas. Ressalta, ainda, o risco à saúde pública decorrente da realização de exames por profissionais não habilitados, citando casos concretos de danos à saúde de consumidores atendidos por optometristas em estabelecimentos óticos. O autor requer, liminarmente, por meio de tutela provisória, que a requerida se abstenha de: (i) Anunciar, oferecer e realizar exames de vista; (ii) Ter consultório e equipamentos destinados à prática de exames de vista, dentro ou fora de seu estabelecimento; (iii) Indicar qualquer profissional ou estabelecimento para a realização de exames de vista. No mérito, requer a confirmação da tutela, a aplicação de multa em caso de descumprimento, a declaração de publicidade abusiva/enganosa e a imposição de contrapropaganda, além da condenação da requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Juntou documentos (ID 258338799 a ID 258340000). Sobreveio emenda (ID 260688118). É o relato necessário. DECIDO. De início, considerando a natureza inibitória e não patrimonial da presente demanda coletiva, bem como o disposto no art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil, retifico de ofício o valor da causa para R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), correspondente ao teto mínimo legalmente previsto para ações sem conteúdo econômico imediato definido. Tal medida visa adequar o feito aos parâmetros legais, sem prejuízo ao regular prosseguimento do processo. Anote-se e comunique-se. Feita esta breve consideração, destaco que a ação civil pública é prevista na Lei no 7.347/85, com o fim específico de defender os direitos difusos e coletivos contra os danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, além de outros previstos nos demais incisos do artigo 1o da mencionada Lei. Dispõe, ainda, os arts. 3o e 4o da Lei 7.347/85 que a ação civil pública poderá ter por objeto obrigação de fazer ou não fazer, bem como admite o ajuizamento de medida cautelar objetivando evitar o dano. Finalmente, prevê o inciso V, do art. 5o da Lei 7.347/85 que as Associações que, concomitante, estejam constituídas há pelo menos 1 (um) ano e incluam, entre suas finalidades, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, são legitimadas concorrentes para propor a ação principal e a cautelar. O Conselho autor possui natureza jurídica de associação, está constituído há mais de um ano e inclui, entre suas finalidades, a defesa de interesses que possam ser caracterizados como coletivos ou difusos e possam acarretar benefícios diretos ou indiretos para a classe oftalmológica como um todo. Feitos tais esclarecimentos iniciais, entendo, ao menos a priori, preenchidos os requisitos para o processamento da demanda. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na hipótese em tela, a autora informa que é uma associação médica, que defende e promove os interesses do ramo da oftalmologia, podendo, inclusive, ajuizar ações que envolvam direta ou indiretamente a classe que representa. Neste contexto, informa que tomou conhecimento, mediante denúncias, que a requerida estaria praticando condutas ilegais, notadamente a veiculação/publicidade indevida de realização de exames médicos (exame de vista) em seu estabelecimento. Informa que os Decretos 20.931/32 e 24.492/34 que regulam os estabelecimentos óticos, vedam a instalação de consultórios em suas dependências, a publicidade para realização de exames, a presença de equipamentos para análise dos olhos e a indicação de profissionais para a realização dos exames, dentre outros. No entanto, além de veicular propaganda, presencialmente e em suas redes sociais, informando a realização de exames, aparentemente a requerida possui consultórios em seu próprio estabelecimento e tem indicado profissionais para realizar os exames. Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que a autora não é uma entidade de classe (órgão fiscalizador, com natureza autárquica), mas sim uma associação, com fins científicos, que busca promover os interesses de oftalmologistas. No entanto, a ausência de Poder de Polícia não impede a autora de denunciar, para os órgãos fiscalizadores competentes, a prática de condutas supostamente vedadas pela legislação. Assim, uma simples denúncia ou requerimento solicitando a fiscalização pelo Conselho Federal de Medicina poderia encerrar a pendenga, o que não foi feito. De fato, a autora confessa que sequer fez, ela própria, uma vistoria (visita) in loco para averiguar a veracidade e/ou extensão dos fatos que recebeu na denúncia a ela dirigida, preferindo ajuizar mais uma ação perante o Judiciário, assoberbando ainda mais a Justiça com lides que poderiam ser resolvidas extrajudicialmente mediante a atuação do Conselho de Classe. No presente caso, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem, de plano, que os exames de vista ofertados pela requerida são realizados por profissionais não habilitados ou que a ótica mantém consultório médico em suas dependências. Os documentos apresentados referem-se a publicidades e anúncios, mas não há prova inequívoca de que a conduta praticada extrapole os limites da legalidade à luz da modulação da ADPF 131. Somado a isso, percebo que não está presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Isso porque, mesmo que se comprove a ilegalidade da publicidade ou realização de exames no estabelecimento ótico, a própria autora confessa que é possível que tais exames estejam sendo realizados por profissionais habilitados para isso (médicos ou optometristas com nível superior). Ou seja, não há comprovação que há risco de dano ou perigo à saúde pública, mas sim mera irregularidade administrativa e comercial, em que o estabelecimento réu vem, supostamente, se valendo de prática desleal para captar clientes. Assim, em que pese haja interesse jurídico na cessação de tal prática, caso realmente venha a ser comprovada, é importante aguardar a instauração do contraditório para oitiva da parte adversa, para só então concluir por eventual irregularidade. Por isso, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM). Cite-se (via postal - AR, já que não trata de "parceira eletrônica") para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo a resposta, intime-se a parte autora para réplica (no prazo de 15 dias). Após, dê-se vista ao Ministério Público, nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei 7.347/85. Por fim, conclusos para sentença, se for a hipótese. Int. Cumpra-se.” Nesta sede, o agravante pede a concessão da tutela de urgência para que a agravada se abstenha de: “a) anunciar, oferecer e realizar exames de vista, incluindo, mas não se limitando a exames de refração e emissão de laudos ou solicitações de procedimentos médicos, em quaisquer de suas unidades, plataformas ou mídias sociais; b) indicar qualquer profissional ou estabelecimento para a realização de exames de vista, de forma direta ou indireta, a fim de evitar a venda casada e a indução do consumidor a erro e; c) ter consultório e equipamentos destinados para a prática de exames de vista, dentro ou fora de seu estabelecimento, em qualquer de suas unidades.” No mérito, pede a confirmação definitiva da liminar. Fundamenta que a decisão recorrida, embora reconheça expressamente a existência de anúncios e publicidades por meio dos quais a agravada, estabelecimento ótico, oferta exames de vista, bem como admita haver interesse jurídico na cessação da prática, indeferiu a tutela de urgência com fundamento em premissas fáticas e jurídicas equivocadas, as quais destoam do objeto da demanda e da legislação aplicável. Ao deslocar o foco da controvérsia para a eventual habilitação do profissional o qual realizaria o exame, o juízo de origem confundiu ótica com optometria, exigindo prova irrelevante para a concessão de tutela inibitória, quando a ilicitude combatida decorre da conduta do próprio estabelecimento ótico, vedada independentemente de o exame ser realizado por médico ou optometrista. Salienta acerca de a exigência de comprovação acerca de quem executa o exame não apenas extrapola o objeto da ação, como esvazia a eficácia preventiva da tutela jurisdicional. Some-se a isso a contradição interna da decisão, que, ao mesmo tempo no qual reconhece que o Conselho agravante não detém poder de polícia, imputa-lhe a ausência de vistoria in loco e sugere a provocação do Conselho Federal de Medicina, órgão manifestamente incompetente para fiscalizar estabelecimentos óticos, evidenciando equívoco no enquadramento institucional da controvérsia. Além disso, a caracterização da conduta como mera irregularidade administrativa ignora o risco concreto à coletividade de consumidores, seja pela indução ao erro e pela prática comercial abusiva, seja pela possibilidade de prescrições inadequadas, ausência de diagnóstico de patologias oftalmológicas e consequente agravamento de doenças, com potenciais prejuízos irreversíveis à saúde visual da população. Assim, entende estar demonstrada a probabilidade do direito, consubstanciada na prova documental da publicidade ilícita, e o perigo de dano, decorrente da continuidade da prática vedada, situação a qual torna imperiosa a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência pleiteada, inclusive em caráter ativo, a fim de cessar imediatamente a conduta ilícita. Isenção legal de preparo. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e há isenção legal de preparo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação civil pública, na qual se pleiteia que a ótica agravada se abstenha de determinadas ações, notadamente anunciar, oferecer e realizar exames de vista. Nessa linha, fica evidente que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, porquanto a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, se mostra mais razoável aguardar-se a oitiva da parte contrária e a instrução do feito originário, quando então serão mais acertadamente aferidas as alegações e as provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca das condutas de abstenção da empresa ré e ora agravada quanto à 1) anunciar e realizar exames de vistas; 2) indicar profissional ou estabelecimento para a realização do exame de vista e 3) ter consultórios ou equipamentos destinados para a prática dos exames de vista. Dessa forma, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) as quais permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender os contornos os quais envolvem às condutas relacionadas à obrigação de não fazer, a cargo da agravada. Com efeito, o pedido liminar tem contornos de definitividade, havendo risco de irreversibilidade da medida e esvaziamento do objeto da demanda. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA. HIPOTECA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. A baixa da hipoteca tem contornos de definitividade, havendo risco de irreversibilidade da medida e esvaziamento do objeto da demanda. 3. Em princípio, a baixa da hipoteca, exige o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, sendo prudente a formação do contraditório, visando um Juízo mais adequado e seguro acerca da questão debatida na lide. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07227160820238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, DJE: 25/8/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DO MÉRITO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de antecipação de tutela consistente na declaração de resolução contratual e para que seja permitida a venda do imóvel objeto do contrato gera o perigo da irreversibilidade, pois, se provido, incorre no esvaziamento do mérito da demanda discutida nos autos da ação originária, uma vez que constitui antecipação total do provimento. 2. Resta evidente, portanto, que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na origem. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07012733520228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, PJe: 22/4/2022). Nesse quadro, correta a decisão agravada a qual entendeu inexistir perigo de dano ou de verossimilhança jurídica demonstrada de plano. Assim, a matéria será melhor analisada com a regular instrução probatória em primeiro grau. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2026 15:15:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador